Tribunal: TJDFT
Processo: 0798932-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE EMENDA. CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E ADESAO SNE. AÇÃO ANTERIOR À INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por descumprimento de determinação de emenda à inicial e juntada de documentos.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o recorrente alega extinção irregular do processo, uma vez que juntou aos autos os documentos que lhe foram entregues pelo DETRAN, embora, de fato, não correspondam à íntegra do processo administrativo. Argumenta que seu interesse processual se mantém pela arguição de vícios do processo de imposição da penalidade e que é hipossuficiente frente ao recorrido para apresentar o processo administrativo. Alega que provar a não existência de adesão ao SNE constitui prova diabólica. Requer a reforma da sentença para que se dê prosseguimento ao feito. Custas recolhidas. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do indeferimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, trata-se de ação anulatória de Auto de Infração de trânsito, pelo fato do recorrente ter sido abordado por agentes de trânsito e lhe fora imposto o teste por aparelho conhecido como bafômetro, porém se recusou a fazê-lo, e, depois, foi lavrado o Auto de Infração n. YE02286998 com fulcro no art. 165-A do CTB, com imposição de multa além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Sustenta irregularidade no etilômetro. Alega que após devido processo administrativo, a condenação foi mantida. Argumenta a nulidade do Auto porque não foi observado processamento concomitante de processos para cada penalidade. Argumenta que o processo administrativo contem irregularidades e ilegalidades. Requer, assim, a declaração de nulidade do Auto de Infração, com a extinção de todos os consectários legais da autuação.
5. A decisão que determinou a emenda à inicial, concitou a parte autora a tomar as seguintes providências: 1- Juntar cópia do processo administrativo que tratou do auto de infração que pretende declarar nulo;2 - Demonstrar a situação de adesão ou não ao SNE, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito e 3 -Apresentar procuração com assinatura compatível com aquela lançada no documento de identidade ou procuração assinada digitalmente por meio passível de conferência no portal validar.iti.gov.br, isso porque a procuração juntada está sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida (ID 79198832).
6. No caso, verifica-se que no prazo da emenda foi alterada a representação processual com juntada de procuração ao novo representante (ID 79198839) com assinatura compatível com o documento de identificação (ID 79198827). Cumpre destacar que a procuração juntada à inicial constou assinatura digital por meio do sistema GOV. Não apresentou a adesão ao SNE nem cópia ou pedido do processo administrativo. Na sequência, sobreveio sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento de emenda.
7. Com relação à procuração, o juízo de origem recebeu a nova representação (ID 79198841), logo regular.
8. Todavia, em relação à determinação de juntada de cópia do processo administrativo e da adesão ao SNE, motivo apontado para o indeferimento da inicial, o documento juntado no ID 79198829 – Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF - consta como data da infração 19/10/2025 e a ação foi protocolada em 6/10/25, 13 dias ANTES da ocorrência da infração.
9. Outrossim, não há juntada do Auto de Infração regular emitido pelo DETRAN, dada a incongruência dos dados do documento do DER/DF, além da impossibilidade de impugnar algo que ainda sequer tinha ocorrido. Nesse contexto, anota-se que o artigo 320, do CPC não impõe à parte autora o dever de apresentar documentos voltados a rebater possíveis argumentos que venham a ser trazidos pela parte contrária na contestação, pois é dela esse ônus (art. 373, II, CPC), mas no caso dos autos sequer há comprovação da infração ao tempo da ação. Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Custas Recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320 e 373, II.